Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-08.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. VIABILIDADE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. DIVERSOS DISPAROS NA FACE DA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. CRITÉRIO DE UM OITAVO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparada no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea “d”, do CPP). 1.1. Impossível o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que não restou demonstrado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio. 2. Inviável a exclusão das qualificadoras, pois o Conselho de Sentença, ao votar quesito específico, reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, é possível a readequação da fundamentação da avaliação das circunstâncias judiciais, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que não implique em agravamento final da sanção imposta.
3. A culpabilidade deve ser entendida como a reprovabilidade pessoal na prática de uma ação, ou em sua omissão, que resulte em um ilícito penal. In casu, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando a vítima é atingida por diversos disparos de arma de fogo, todos contra a sua cabeça, demonstrando, assim, uma maior reprovabilidade da conduta consumada pelo autor. Além disso, dois dos disparos efetuados foram dados à queima-roupa, com o intuito de garantir a morte do ofendido.
4. Incabível a valoração negativa da conduta social do réu, pois o fato de a vítima ter sido comparsa de seu algoz foi devidamente analisado pelos Jurados para qualificar o crime, o que acarreta em bis in idem.
5. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e a sobejante para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável. Precedentes do TJDFT.
6. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
7. A confissão espontânea, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria do delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena. Precedentes.
8. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena corporal reduzida.